Tribunal: TJSP
Processo: 2231991-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Tutela de urgência indeferida. Suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão do veículo. Inconformismo do terceiro possuidor de boa-fé. Requisitos dos arts. 300 e 678 do CPC preenchidos. Questões de mérito suscitadas nos embargos de terceiro que deverão ser analisadas e decididas pelo juízo a quo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Tutela de urgência indeferida. Suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão do veículo. Inconformismo do terceiro possuidor de boa-fé. Requisitos dos arts. 300 e 678 do CPC preenchidos. Questões de mérito suscitadas nos embargos de terceiro que deverão ser analisadas e decididas pelo juízo a quo em momento oportuno. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.